Tribunal: TJDFT
Processo: 0701126-68.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXPRESSÕES INJURIOSAS NÃO SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS (CPC, ART. 373, INCISO I). RECURSO PROVIDO.

I. Alega a requerente ter sido ofendida pela requerida (colega de trabalho), por ter rejeitado proposta “indecorosa” de favorecimento (exclusivo) ao marido da requerida, em detrimento dos demais membros da equipe de trabalho. Aduz que após a negativa ao favorecimento, surgiu uma espécie de “rixa” entre ambas. Assevera que a requerida teria dito a gerentes de outros bancos que a requerente seria “fraudulenta” e “desonesta”. Além disso, teria declarado a pessoas de seu trabalho, individualmente e em público, que a requerente era “piranha” e “vadia”. Informa que, em janeiro de 2019, teria sido ofendida e humilhada, de “forma estridente para todos ouvirem”, mediante uso de palavras de baixo calão. Afirma que teria sofrido perseguição inclusive fora do ambiente laboral, o que teria culminado na interrupção da gestação de seu bebê.

II. No caso concreto, não logrou a parte requerente demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (ofensas proferidas, em público e individualmente, a subsidiar a pretensão reparatória dos danos morais) (CPC, art. 373, I).

III. No ponto, o acervo probatório não se mostra suficiente a comprovar as alegações da requerente, na medida em que a informante E.S.A. (amiga íntima e colega de trabalho) e a testemunha Z.M.C. (colega de trabalho) não teriam presenciado os fatos, a despeito da afirmação de que as ofensas teriam sido proferidas também na presença de outras pessoas. Em sentido contrário, aliás, a informante E.S.A. afirmou que nunca presenciou a requerida destratar qualquer funcionário, e a sua isolada afirmação de que “Rebeca xingou a Sra. Franciele de rapariga em uma conversa travada entre ela (EVELIN) e Rebeca”, não devidamente esclarecida ou circunstanciada dentro de todo o contexto fático narrado na petição inicial, não apresentaria o efeito probatório exauriente para subsidiar a condenação, tal qual como proferida pelo e. juízo monocrático.

IV. No mais, tanto o boletim de ocorrência policial quanto a reclamação perante a ouvidoria da instituição financeira, por serem documentos unilateralmente produzidos, não são aptos à comprovação, por si só, das ofensas irrogadas.

V. Nesse quadro fático-processual, a recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório mínimo (CPC, art. 373, I). Portanto, em razão da falta de segura e satisfatória comprovação de ato ilícito cometido pela requerida, se torna impositiva a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgado improcedente o pedido. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, art. 46 e 55).